Tribunal: TJBA
Processo: 8003697-58.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003697-58.2022.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: CARMOSINA JESUS DA SILVA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS ENTES FEDERATIVOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo ESTADO DA BAHIA e pelo MUNICÍPIO DE ITABUNA contra sentença que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Carmosina Jesus da Silva, julgou procedente o pedido para determinar, solidariamente, o fornecimento do medicamento Lucentis (Ranibizumabe) conforme prescrição médica. A decisão também fixou honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, no percentual de 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de interesse processual sem necessidade de negativa administrativa prévia; (ii) analisar a possibilidade de concessão de tratamento médico à luz do direito à saúde; (iii) avaliar a legalidade da imposição de multa e bloqueio de verbas públicas; (iv) definir a possibilidade de condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários à Defensoria Pública Estadual;

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ajuizamento de demanda para fornecimento de medicamento independe de negativa administrativa prévia, sobretudo em hipóteses de urgência, sob pena de violação ao princípio do acesso à justiça e à dignidade da pessoa humana.

Comprovada a necessidade clínica de uso do medicamento Ranibizumabe, prescrito por profissional habilitado, é dever do Estado assegurar o tratamento, em observância aos arts. 6º e 196 da CF/1988 e à Lei 8.080/1990.

A fixação de multa e eventual bloqueio de verbas públicas são medidas coercitivas legítimas, nos termos do art. 139, IV, do CPC/2015, e da jurisprudência do STJ, para garantir a efetividade das ordens judiciais em matéria de saúde.

É devida a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, inclusive quando esta atua contra o próprio ente federativo ao qual é vinculada, conforme decidido pelo STF no RE 1.140.005 (Tema 1002), com repercussão geral.

Não cabe a fixação de distinção entre Defensoria Pública da União e Defensoria Estadual para afastar a tese firmada no Tema 1002, conforme reiterado pelo STF em Reclamações Constitucionais que afastam a eficácia de leis estaduais contrárias à LC 80/1994.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 24, § 4º, e 196; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 11, 139, IV, e 927, III; Lei 8.080/1990, arts. 2º e 6º, I, "d"; LC 80/1994, art. 4º, XXI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.140.005/RJ (Tema 1002), Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 23.06.2023; STF, Rcl 69080/BA, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 13.11.2023; STJ, AgRg no AREsp 498.758/GO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 21.08.2014; TJ-BA, APL 8003659-51.2019.8.05.0113, Rel. Des. Cynthia Resende, j. 25.07.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
r
ecurso de
a
pelação nº
8003697-58.2022.8.05.0113
, em que figuram como apelantes MUNICIPIO DE ITABUNA
e ESTADO DA BAHIA e apelada CARMOSINA JESUS DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO
a ambos os recursos de apelação interpostos, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

07-239